Tribunal: STF
Processo: AP 1787
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de NELCI SEIBERT PREUSSLER, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023).



    Em decisão proferida no dia 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a NELCI SEIBERT PREUSSLER, CPF nº 644.006.389-87, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (PET 10.820, eDoc. 13.787):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF). 



    Em resposta, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, em 13/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, desde o dia 9/1/2024, a monitoração eletrônica da ré NELCI SEIBERT PREUSSLER está desativada (e-Protocolo nº 22.300.632-9). 



    Em 24/6/2024, diante das informações de descumprimento das medidas cautelares, decretei a prisão preventiva da ré NELCI SEIBERT PREUSSLER, cujo mandado está pendente de cumprimento.



    Em 9/9/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certidão a respeito de intimação positiva da ré NELCI SEIBERT PREUSSLER, efetivada no dia 11 de setembro de 2024, durante o comparecimento semanal em juízo (eDoc. 104).



    Diante da certidão apresentada, requisitei informações ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR sobre o cumprimento das medidas cautelares impostas a NELCI SEIBERT PREUSSLER, CPF nº 644.006.389-87.



    Em 27/9/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR informou que:



    “Em resposta à requisição de informações do STF (mov. 126.1), informo que a ré NELCI SEIBERT PREUSSLER vem cumprindo integralmente as medidas cautelares sob fiscalização deste juízo. Compareceu neste juízo em 06/03/2023, e desde então vem comparecendo semanalmente. Informou ao juízo que não possui passaporte, razão pela qual, o documento não foi recolhido. Quanto à monitoração eletrônica, a ré permaneceu sob monitoramento até a prescrição do mandado de monitoração (conforme Instrução Normativa n. 44/2021 TJPR/MPPR/DPE-PR/SESP/DEPEN). No período monitorado, houve notícia de uma única infração (mov. 43.1), que foi devidamente justificada pela monitorada (movs 45.1/45.2).”



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, a ré teve a prisão preventiva decretada em 24/6/2024, em razão da comunicação de descumprimento das medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, mais especificamente, em relação à inativação do monitoramento eletrônico.



    Observo, entretanto, que, conforme informado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, o monitoramento eletrônico fora desativado em razão da “prescrição do mandado de monitoração (conforme Instrução Normativa n. 44/2021 TJPR/MPPR/DPE-PR/SESP/DEPEN)” .



    Verifico, também, que o próprio juízo fiscalizador informou que “a ré NELCI SEIBERT PREUSSLER vem cumprindo integralmente as medidas cautelares sob fiscalização deste juízo”, o que é corroborado pelo comparecimento semanal da ré.



    Assim, não subsiste a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a ré permanece observando as medidas cautelares que lhe foram impostas.



    Diante do exposto, REVOGO A ORDEM DE PRISÃO DE NELCI SEIBERT PREUSSLER, CPF nº 644.006.389-87 e determino ao Juízo fiscalizador o imediato restabelecimento da monitoração eletrônica da denunciada, bem como a fiscalização das demais medidas cautelares impostas:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas do Estado do Paraná, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR, no prazo de 05 dias, se houver;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da denunciada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    DETERMINO, ainda, a baixa do mandado de prisão expedido em desfavor de NELCI SEIBERT PREUSSLER, CPF nº 644.006.389-87, do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Eventuais requerimentos de flexibilização das medidas cautelares deverão ser formulados pela ré nos autos da presente Ação Penal.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Encaminhe-se cópia desta decisão, pelo malote digital, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Toledo/PR para conhecimento, adoção das providências pertinentes e acompanhamento, em especial pela restabelecimento do monitoramento eletrônico determinado nestes autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente